Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. IMPARCIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRAVAÇÃO DA SESSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.194 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a soberania do Tribunal do Júri, condenou o acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidades por cerceamento de defesa, violação à Lei Mariana Ferrer, parcialidade da magistrada e ausência de gravação integral da sessão, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por suposto constrangimento de testemunha e violação à Lei n. 14.245/2021; (ii) examinar se as intervenções da magistrada em plenário configuraram quebra de imparcialidade ou paridade de armas; (iii) avaliar a higidez da ata de julgamento e a regularidade do encerramento da sessão; (iv) averiguar se a ausência de gravação integral da fase de debates gera nulidade; e (v) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, com a devida compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da magistrada limita-se ao exercício regular da condução da sessão, sem emprego de linguagem ofensiva, sem violação à Lei no 14.245/2021 e sem demonstração de prejuízo. A fiscalização de mídias é compatível com o art. 479 do CPP e preserva a paridade de armas. Nenhum prejuízo concreto é demonstrado.
4. A ausência de gravação integral da fase de debates não macula o julgamento quando os incidentes relevantes constam em ata e a defesa possui registros próprios que garantem o exercício do duplo grau de jurisdição.
5. Eventuais nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas imediatamente, sob pena de preclusão, conforme inteligência do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
6. A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos, reconhecendo a materialidade, a autoria e as qualificadoras, é soberana e não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Segundo o Tema Repetitivo 1.194 do STJ, a confissão qualificada, na qual o agente admite a prática do fato mas alega excludente de ilicitude ou culpabilidade, autoriza o reconhecimento da atenuante, devendo, contudo, ser aplicada em menor proporção no concurso com a agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"A decisão dos jurados deve ser preservada quando encontra lastro mínimo nas provas judicializadas. 2. A ausência de prejuízo afasta nulidades ocorridas em plenário, inclusive quanto à atuação da magistrada e gravação da sessão. 3. A confissão qualificada autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, conforme Tema 1.194 do STJ, com compensação parcial com a reincidência."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, 'a', 59, 65, III, 'd', e 121, § 2o, II e III; Código de Processo Penal, arts. 474-A, 479, 492, I, 495, 571, VIII, e 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.001.973/RS); STF, Tema 1068; STJ, HC 682.181/RJ.